Tribunal: TJDFT
Processo: 0718655-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. PASEP. UNIÃO FEDERAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, estabelecido à ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1895936/TO e no 1951931/DF (Tema 1150), o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep. No caso dos autos, a causa de pedir se restringe à suposta ação do Banco do Brasil S.A., na qualidade de responsável pela administração dos valores depositados no Fundo, não existindo, portanto, interesse da União Federal para figurar na demanda.